Tribunal: TJMT
Processo: 1037151-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037151-29.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INADMISSIBILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DE TAL MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, TAMPOUCO NA FASE RECURSAL. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A REPRESENTAÇÃO POLICIAL TENHA SE LASTREADO EXCLUSIVAMENTE EM INFORMAÇÕES APÓCRIFAS. ÔNUS DO REQUERENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do réu pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O requerente alega que o conjunto probatório que respaldou sua condenação foi obtido a partir de interceptação telefônica realizada como primeiro ato investigativo, à míngua de demonstração da imprescindibilidade da medida, o que acarretaria a nulidade da diligência e a inadmissibilidade dos elementos de prova dela derivados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a interceptação telefônica observou os ditames legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade arguida pelo requerente nesta ação revisional não foi sustentada por ele, nem por qualquer outro corréu, no curso regular da ação penal, tampouco na fase recursal perante este Tribunal de Justiça. Logo, caracterizada está a preclusão da matéria.

5. De qualquer modo, não se verificou, na espécie, a suposta ilegalidade. O requerente, a quem cabia o ônus de comprovar suas alegações, não logrou demonstrar que a interceptação telefônica tenha se lastreado exclusivamente em denúncia anônima. Além disso, o detido exame dos autos sugere que a informação apócrifa recebida pela Polícia Judiciária Civil, dando conta da prática do narcotráfico, foi seguida de diligências preliminares encetadas para a aferição da procedência da
notitia criminis
. A representação policial pela interceptação telefônica foi endossada por parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, na oportunidade, ainda apresentou outros elementos indiciários que robusteciam as suspeitas da prática ilícita. Não fosse o bastante, a decisão que determinou a medida demonstrou, concretamente, o preenchimento de seus requisitos legais, notadamente a imprescindibilidade da interceptação para o desenvolvimento das apurações.

6. Com base nos diálogos interceptados, a Polícia Civil logrou efetuar a prisão em flagrante do requerente, que transportava, na ocasião, significativa quantidade de substância entorpecente. Assim, a condenação não se fundamentou unicamente na interceptação telefônica (de qualquer forma, válida), mas em outros elementos de prova obtidos a partir dessa abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. Não arguida a nulidade no curso da ação penal original, caracteriza-se a preclusão da matéria quando suscitada apenas na ação revisional. 2. A denúncia anônima, quando seguida de diligências preliminares para a apuração da verossimilhança das informações, é apta a justificar a representação pela interceptação telefônica, dede que a medida se revele imprescindível para a continuidade das investigações”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei n. 9.296/1996, art. 2º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Revisão n. 1012436-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/8/2025; TJMT, Apelação n. 0002090-81.2017.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25/1/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.065.305/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/10/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.704.517/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/8/2025; TJMT, Apelação n. 1002476-39.2021.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 1/7/2023; TJMT, Apelação n. 0000642-96.2019.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 5/7/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Wellington de Moura Sanches a fim de impugnar sua condenação à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.440 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foram objeto da Ação Penal n. 0003858-76.2009.8.11.0055.

Em síntese, o requerente alega que, no caso, a interceptação telefônica foi realizada como primeiro ato investigativo, à míngua de demonstração da imprescindibilidade da medida.

Com tais considerações, pleiteia a anulação de tal diligência e, consequentemente, a sua absolvição (Id. n. 324031350).

Junta documentos (Ids. n. 324031351-324031380).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Pretendido reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas ilegais, por terem sido realizadas como primeiro ato investigativo, à mingua de demonstração da imprescindibilidade da medida, em inobservância ao disposto na lei especifica, devendo as provas serem desentranhadas dos autos nos termos do art. 157 do CPP e procedida absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal. – Inadmissibilidade – A complexidade inerente à atuação de grupos criminosos organizados, que operam silenciosamente, em uma complexa e impenetrável rede, frequentemente torna indispensável o uso da interceptação telefônica, na medida em que o emprego da medida excepcional da interceptação telefônica, em muitos casos, é o único meio hábil a conseguir provas. – Validade das interceptações telefônicas deve ser reconhecida, porquanto restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96, aliado ao esclarecimento de que a medida extrema de interceptação telefônica não fora deferida à míngua de diligências/investigações preliminares, bem como porque restou demonstrado que tal medida era imprescindível para elucidação dos fatos. – A alegação/fundamento de que existiriam outros meios alternativos às autoridades para elucidação dos fatos constitui ônus da defesa, a qual deve demonstrar, de forma concreta, quais seriam esses meios, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável, o que não ocorreu na hipótese. – Observância do princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. – Nesta quadra, imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, quanto à subsunção da conduta do requerente Wellington de Moura Sanches nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n°. 11.343/06. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada” (Id. n. 328811392).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Wellington de Moura Sanches, ora requerente, insurge-se contra sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, argumentando, em linhas gerais, que o conjunto probatório que respaldou tal condenação foi obtido a partir de interceptação telefônica realizada como primeiro ato investigativo, à míngua de demonstração da imprescindibilidade da medida, o que acarretaria a nulidade da diligência e a inadmissibilidade dos elementos de prova dela derivados.

Sem razão, contudo.

A suposta nulidade da interceptação não foi arguida pelo requerente em sua defesa prévia (Id. n. 324031362, pp. 60-66), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 324031368, pp. 63-69) ou em suas razões de apelação (Id. n. 324031375, pp. 49-53).

Nesse cenário, caracterizada está a preclusão da matéria, na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“O c. STJ assentou entendimento de que se opera a preclusão temporal quando a Defesa ‘permaneceu inerte durante todo o processo, nada tendo questionado acerca da validade da interceptação telefônica, vindo a argüir a matéria somente em sede de revisão criminal’, sendo que o instituto também se aplica ‘a alegações de nulidades absolutas, exigindo que sejam suscitadas no momento oportuno, sob pena de perda do direito à discussão posterior’” (TJMT, Revisão n. 1012436-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 25 de agosto de 2025).

“A nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica não autorizada não foi arguida no momento oportuno, configurando preclusão processual” (TJMT, Apelação n. 0002090-81.2017.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 25 de janeiro de 2025).

De qualquer modo, analisando-se detidamente os autos, não se verifica a aventada ilegalidade.

O art. 2º da Lei n. 9.296/1996 estabelece que
não
serão admitidas interceptações telefônicas nas seguintes hipóteses:

“I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.”

Da redação legal se compreende,
contrario sensu
, que a interceptação telefônica
poderá
ser determinada
desde que
haja indícios razoáveis da autoria ou participação em crime ao qual seja cominado pena de
reclusão
e a prova
não possa
ser produzida por outros meios.

Na espécie, verifica-se que, em 16 de março de 2009, o Delegado de Polícia Marcio Moreno Vera representou pela interceptação telefônica de numerais vinculados ao indivíduo José Boret (que se tornaria corréu de Wellington na ação penal subsequentemente deflagrada),
in verbis
:

“É de conhecimento de todos que a cidade de Tangará da Serra vem sendo objeto de intenso tráfico de drogas existindo na cidade muitos pontos de comercialização de drogas.

Diante de tal realidade a sociedade vem apresentando um descontentamento com tal situação, exigindo dos órgãos responsáveis pela repressão criminal uma atuação mais efetiva, com resultados, no intuito de combater tal malefício.

Nessa óptica, o tráfico de drogas é o delito que origina outros crimes, tais como furto, roubo e até mesmo homicídio, pois, para consumir drogas, é notório que os dependentes fazem qualquer coisa para adquirir recursos, desde furto até mesmo latrocínios e homicídios.

Desta feita,
chegou ao conhecimento do subscritor da presente que o representado ‘José Borete’, vulgo ‘Zeca’, vem comercializando entorpecente na cidade de Tangara da Serra e que segundo informações dos investigadores (relatórios em anexo), assumiu os negócios de seu genro, o Sr. Denilson de Souza Alves, vulgo ‘Nino’ que possui mandado de prisão em aberto
.

[...]

Face ao exposto, pela exegese do artigo 5º, inciso XII, da Magna Carta, e com fulcro nos Artigos 1º, 3º, inciso I, 6º e 7º, todos da Lei nº 9.296/96, solicitamos a Vossa Excelência:

I) Expedição de MANDADO JUDICIAL de quebra de sigilo telefônico, autorizando esta Autoridade Policial, através da GIP/PJC – Gerência de Investigações Policiais da Polícia Judiciária Civil a requisitar da empresa VIVO CENTRO-OESTE S/A que, sob pena de incursão no crime de desobediência, relativamente ao aparelho telefônico através de seu IMEI, que atualmente opera através das linhas telefônicas de prefixos (065) 9963-8805 (da pessoa de Zeca), inclusive por desvio e redirecionamento de chamada (serviço SIGA-ME), que:

a) disponibilize condições técnicas que possibilitem a interceptação gravada de áudio, nas dependências da Gerência de Inteligência Policial – GIP/PJC, com identificação das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como das Estações Rádio-Base (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle – rotas de entrada/saída) e intensidades de sinais; que realizaram(em), ou receberam(em) ligações do/para o terminal (065) 9963-8805, objeto da interceptação, no período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM);

b) disponibilize a relação completa dos números telefônicos das ligações realizadas ou tentadas, geradas e/ou recebidas, pelos terminais acima e seus eventuais sucessores, em relatório detalhado, com nomes, endereços, e demais dados cadastrais existentes em poder da empresa, referentes ao período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM);

c) disponibilize os nomes, endereços, telefones adicionais de contato e demais dados cadastrais existentes em poder da empresa, referentes aos assinantes dos terminais móveis habilitados naquela concessionária que tenham gerado, tentado realizar ou recebido ligações de/para os terminais acima e seus eventuais sucessores, bem como as Estações Rádio-Base (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle – rotas de entrada/saída) e intensidades de sinais quando do contato estabelecido, no período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CDROM);

d) disponibilize a transferência automática de todas as ligações recebidas (serviço SIGA-ME) do número interceptado (065-99638805) para o número 065 9985-0841, do investigador de Polícia Civil Jailson da Conceição Costa e a transferência automática de todas as ligações recebidas (serviço SIGA-ME) do número interceptado (065 9642-0606) para o número 065 99984148, do Investigador de Polícia Civil Arildo Reliquias Santos durante o período da interceptação;

II) Expedição de MANDADO JUDICIAL de quebra de sigilo telefônico, autorizando esta Autoridade Policial a requisitar da empresa BRASIL TELECOM S/A que, sob pena de incursão no crime de desobediência, relativamente ao terminal telefônico operado pelo número (065) 8434-1105 (da José Borete) e outros que eventualmente o sucedam durante o período das diligências, inclusive por desvio e redirecionamento de chamada (serviço SIGA-ME), e outros que igualmente o sucedam durante o período das diligências:

a) disponibilize condições técnicas que possibilitem a interceptação gravada de áudio, nas dependências da Gerência de Inteligência Policial – GIP/PJC, com identificação das chamadas tentadas, geradas e recebidas, bem como das Estações Rádio-Base (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle – rotas de entrada/saída) e intensidades de sinais; que realizaram(em), ou receberam(em) ligações do/para o terminal (065) 8429-8361, objeto da interceptação, no período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM);

b) disponibilize a relação completa dos números telefônicos das ligações realizadas ou tentadas, geradas e/ou recebidas, pelos terminais acima e seus eventuais sucessores, em relatório detalhado, com nomes, endereços, e demais dados cadastrais existentes em poder da empresa, referentes ao período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CD-ROM);

c) disponibilize os nomes, endereços, telefones adicionais de contato e demais dados cadastrais existentes em poder da empresa, referentes aos assinantes dos terminais móveis habilitados naquela concessionária que tenham gerado, tentado realizar ou recebido ligações de/para os terminais acima e seus eventuais sucessores, bem como as Estações Rádio-Base (ERBs) transmissoras das ligações e suas respectivas localizações com os códigos correspondentes à setorização (canal de controle – rotas de entrada/saída) e intensidades de sinais quando do contato estabelecido, no período da interceptação, em planilha eletrônica de terminação ..xls. (planilha eletrônica do Microsoft Excel) gravado em mídia magnética (disquete) ou óptica (CDROM);

d) disponibilize a transferência automática de todas as ligações recebidas (serviço SIGA-ME) do número interceptado (065-84341105) para o número 065 9916-5923, do investigador de Polícia Civil lotado na Delegacia Municipal de Tangará da Serra Arildo Reliquias durante o período da interceptação” (Id. n. 324031370, pp. 38-40;
sic
).

Em anexo a mencionada representação, encontrava-se relatório policial datado de 26 de fevereiro daquele ano, elaborado pelo investigador Jailson da Conceição Costa,
in verbis
:

“Senhor Delegado:

Venho através deste informar o telefone de JOSÉ BORETE vulgo ‘Zeca’, numero 8434 1105 e 9963 8805 que segundo informações anônimas ‘Zeca’ é quem fornece entorpecentes em alguns bairros de Tangará da Serra para serem revendidos em algumas bocas de fumo. Também segundo informes Zeca assumiu os negócios de seu genro DENILSON DE SOUZA ALVES vulgo ‘Nino’, acusado de ser traficante e homicida e que se encontra foragido da Justiça.

Ainda segundo informes JOSÉ BORETE o ‘Zeca’ utiliza-se de um veículo Celta PRATA, placa JZO 7697 de Tangará da Serra-MT para fazer a distribuição da droga pela cidade” (Id. n. 324031370, p. 42;
sic
).

O teor desse relatório sugere que, de fato, as informações acerca da prática do narcotráfico pelo corréu José Boret foram prestadas anonimamente à Polícia Civil.

Todavia, isso não significa que, entre o recebimento da
notitia criminis
apócrifa (em data não especificada, mas certo que até 26 de fevereiro de 2009) e a representação pelas interceptações telefônicas (no dia 16 do mês seguinte), a autoridade policial não tenha levado a cabo diligências preliminares no sentido de averiguar a procedência da denúncia.

Diga-se de passagem que, como é o requerente quem pretende ver desconstituída uma condenação acobertada pelo manto da coisa julgada, cabia a ele o ônus de comprovar que a medida se lastreou
exclusivamente
em denúncia anônima, encargo probatório do qual não se desincumbiu.

A propósito, observa-se que o delegado subscritor da representação (Marcio Moreno Vera), que conduziu as investigações, foi inquirido em juízo, mas nenhum dos muitos defensores que participaram de sua oitiva reputou pertinente lhe perguntar quais elementos teriam subsidiado o pedido. Nesse contexto, a testemunha se limitou a relatar, logo no início de seu depoimento, de forma muito resumida, o seguinte:

“Recebi informações pelos investigadores acerca de tráfico de drogas que era comandada por José Boret e Wellington de Moura Sanches. Diante disso eu requeri a interceptação telefônica de ambos e descobrimos que eles faziam tipo de um consórcio e adquiriam a droga” (Id. n. 324031366, p. 26).

Ademais, o investigador Jailson da Conceição Costa, também inquirido sob o crivo do contraditório, afiançou que a Polícia já tinha ciência do tráfico de substâncias entorpecentes praticado por José Boret, em continuidade às atividades ilícitas previamente desenvolvidas pelo genro dele, Denilson de Souza Alves, o “Nino”. E, novamente, os defensores dos acusados não consideraram relevante indagar à testemunha quais fatores indiciários levaram a tal conclusão. Confira-se:

“Fizemos campanas na casa do José Boret e percebíamos intensa movimentação de gente durante a noite. O José Boret entrega muita droga na rua. A filha dele, a Dayane, sempre estava junto. Antes quem comandava o tráfico aqui era o Nino, mas depois o José Boret assumiu.
Todos já sabiam disso, mas só comprovamos com as escutas telefônicas
” (Id. n. 324031366, p. 29).

Nesse contexto, infere-se que a representação pela interceptação telefônica não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi precedida de diligências “de campo” levadas a efeito pela Polícia Civil, não se podendo presumir, à míngua de prova em contrário, que o pedido tenha se lastreado unicamente em informação apócrifa.

Não fosse o bastante, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação favorável à interceptação telefônica, acrescentou argumentos e elementos indiciários que robusteciam a imprescindibilidade da medida. Veja-se:

“Segundo os elementos de convicção amealhados pelos investigadores de polícia sob o comando daquela autoridade,
bem como pelos documentos acostados a este parecer promotorial (informes colhidos no passar dos anos)
, denota-se a existência de indícios do envolvimento do representado (sogro de Denilson Souza Alves, vulgo ‘Nino’, sendo este suspeito de tráfico e homicídio que está, atualmente, foragido) na associação para o tráfico ilícito de drogas nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o que pode estar contribuindo para a espantosa sensação de insegurança que aflige esta urbe e, certamente, exige uma pronta e energia intervenção dos órgãos de persecução penal.

Colhe-se que o representado teria assumido as práticas ilícitas do genro dele, distribuindo droga nas bocas de fumo da cidade, com a utilização do veículo Celta, cor prata, placas JZO 7697.

[...]

Conforme exposto acima, há elementos concretos que evidenciam o possível envolvimento do investigado, como bem se percebe dos depoimentos e informes acostados e demais relatos de diligências. Dessa forma, infere-se que há fundadas razões a autorizar a medida cautelar (parágrafo único, inc. I).

A prova requerida, de fato, não pode ser feita por outros meios disponíveis, sob pena mesmo de inviabilizar a investigação, já que se trata de ilícitos cuja descoberta é de sobrelevada dificuldade, inclusive, por envolver o crime de tráfico (de regra, sujeito à chamada ‘queima de arquivo’, o que, efetivamente, já ocorreu noutras oportunidades e é de conhecimento desse r. juízo’), fatores estes que naturalmente diminuem as chances de uma prova testemunhal farta (inc. II).

Ademais, as informações coletadas até o presente momento não possibilitam a identificação de todos os sujeitos ativos, sendo certo que, mais uma vez, resta cristalino que o único meio eficaz ao esclarecimento da real dimensão dos fatos narrados e de todos os possíveis envolvidos, demanda apuração diferenciada, demonstrando a imprescindibilidade da quebra de sigilo de dados telefônicos, como única providência apta a viabilizar posteriores atividade investigativas por parte deste órgão, quais sejam, eventuais apreensões, buscas, flagrante etc.” (Id. n. 324031370, p. 43, e Id. n. 324031371, p. 1;
sic
; destaquei).

Nota-se que o parecer do
parquet
se fez acompanhar de diversos termos de declarações, obtidos ao longo do ano de 2006, nos quais pessoas cuja identidade se preservou informavam que ‘Zeca’ (ou seja, José Boret) e ‘Nino’ (Denilson) estariam traficando drogas na cidade de Tangará da Serra.

Foi diante desse cenário que, em 25 de março de 2009, o Dr. Jacob Sauer, da então Vara Única Criminal da Comarca de Tangará da Serra, proferiu a decisão que determinou as interceptações telefônicas,
decisum
do qual transcrevo apenas os seguintes trechos:

“Em apertada síntese, a requerente expõe que, segundo
investigações preliminares já realizadas
, o representado está comercializando drogas em substituição ao seu genro, Sr. Denilson de Souza Alves, vulgo ‘Nino’, o qual está foragido desde a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

[...]

Com efeito, constata-se que
a D. Autoridade Policial apurou até o momento indícios críveis de que realmente está o representado a se dedicar ao tráfico de drogas, conjunto este que o Ministério Público tornou ainda mais robusto com as juntadas de depoimentos que apontam a prática da traficância pelo representado, conjuntamente com seu genro, pessoa conhecida no seio da criminalidade tangaraense, como suposto homicida e traficante
.

Destarte, é possível se concluir que as investigações chegam agora em fase crucial, fazendo-se impositivos procedimentos mais eficazes do ponto de vista do desbaratamento das atividades e da formação da prova, pois, como há expôs o D. Promotor de Justiça, a prova oral é de difícil obtenção em casos tais” (Id. n. 324031371, pp. 8-9; destaquei).

Percebe-se, assim, que as interceptações telefônicas foram determinadas com base em indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, bem como diante da imprescindibilidade de tal medida para a continuidade das apurações, com a identificação dos envolvidos e individualização de suas condutas, tarefa raramente viável com meios diversos de prova quando se trata de delitos dessa natureza. Afinal, sabe-se que, no meio da criminalidade organizada, impera a
omertà
, ou seja, a lei do silêncio.

Portanto, conclui-se que tanto a representação policial quanto a decisão judicial que a acolheu demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a interceptação telefônica, não se podendo falar em adoção dessa diligência como primeiro ato investigativo ou como dispensável à elucidação dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça, defrontando-se com situações semelhantes, tem assim decidido:

“A interceptação telefônica é válida quando precedida de diligências preliminares após denúncia anônima” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.065.305/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 21 de outubro de 2025; data da publicação: 28 de outubro de 2025).

“Denúncias anônimas corroboradas por diligências preliminares são legítimas para embasar interceptações” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.704.517/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 12 de agosto de 2025; data da publicação: 18 de agosto de 2025).

Também esta Corte Estadual tem adotado posicionamento no sentido de reconhecer a validade das interceptações telefônicas em casos como o aqui analisado:

“Havendo elementos concretos e decorrentes de diligências investigativas de campo pretéritas à representação da autoridade policial, aptos constituir indícios razoáveis de autoria e de justificar o pedido e o deferimento da quebra do sigilo telefônico dos corréus, não há que se falar em interceptações iniciadas exclusivamente com base em denúncia anônima, porquanto observados os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.296/1996” (TJMT, Apelação n. 1002476-39.2021.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 1º de julho de 2023).

“Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade” (TJMT, Apelação n. 0000642-96.2019.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 5 de julho de 2021).

De resto, observa-se que, com os diálogos interceptados nos dias que se seguiram à implementação da medida, a Polícia Civil logrou prender o requerente em flagrante delito, transportando, no veículo pertencente ao corréu José Boret, significativa quantidade de substância entorpecente. A fim de evitar tautologia, trago à colação a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 10/04/2009, por volta das 15h00min, no estacionamento do Auto Posto Galli, localizado na Vila Goiânia, nessa cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT,
o denunciado Wellington de Moura Sanches (vulgo ‘Tatú’) foi preso em flagrante delito porque ele trazia consigo um quilo de droga (auto de apreensão de fls. 15), prontos para mercancia, bem como tinha em depósito outros quatrocentos e oitenta em cinco gramas de droga na casa dos denunciados Vânia Ribeiro Gama e Anderson Alves Pereira
, situada na Rua Boa Vista, nº 65, Vila Goiânia, nessa cidade, evidenciando que todos os denunciados acima qualificados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes previstos na Lei nº 11343/06 (tráfico ilícito de droga).

Segundo o apurado, após interceptações telefônicas e busca e apreensão na casa dos investigados (fls. 56/121), que foram judicialmente autorizadas (fls. 94/97), a polícia judiciária civil atuante nessa cidade conseguiu descobrir a associação para o tráfico e o tráfico de drogas mantido pelos denunciados.

Conforme notícia anônima inicial, os policiais obtiveram informações segundo as quais o grupo ora denunciado era coordenado pelo denunciado Denilson de Souza (NINO), genro de José Boret, sendo que a droga era comprada de fornecedores da Capital do Estado (Odeci e Bodão) e trazida para esta cidade de Tangará da Serra/MT, pelos denunciados Wellington de Moura Sanches(TATU), José Boret (ZECA) e Mauro Pereira Silva, sendo armazenada na casa dos denunciados Anderson e Vânia.

Em seguida,
Wellington fazia a distribuição da substância entorpecente entre os integrantes da associação
, cabendo aos denunciados Vânia Ribeiro Gama, Anderson Alves Pereira (esposo de Vânia Ribeiro Gama), Patrícia Mansano Ornel, José Bonet de Matos, Mauro Pereira da Silva, Alzinete Lopes da Silva (esposa de José Boret), Wemerson de Moura Sanches (Vulgo ‘Bimba’ e irmão de Wellington), Fábio Marques Alchinovic Silva e Dayani Souza Boret (filha de José Boret) o depósito, preparo e a mercancia da droga.

Isto porque o ‘mandachuva’ da associação, Denilson de Souza, mudou-se, apressadamente (fugiu), dessa cidade de Tangará da Serra/MT, deixando seu sogro José Boret no comando de sua parte na mercancia ilícita, depois que a polícia descobriu parcialmente o ‘esquema’ ora denunciado e, obteve contra ele, um mandado de prisão, inclusive pelo envolvimento em crimes contra a vida levados a efeito em razão da chamada ‘queima de arquivo’.

Assim, no dia e hora do fato,
após a coleta de farta quantidade de provas, a Polícia conseguiu prender em flagrante delito o denunciado Wellington e, através dele, desmanchou a ‘rede’ ilícita formada pelos denunciados
.

Constatou-se também, que alguns dos denunciados possuem parentesco entre si, além de alto nível de afinidade e amizade, sendo alguns casados ou conviventes entre si.

Cumpre, ainda, dizer que,
quando foi preso, o denunciado Wellington estava em companhia de Mauro, utilizando o veículo de Alzinete e José Boret para buscar drogas na casa de Vânia e Anderson, sendo certo também, que o denunciado Mauro, ao constatar a chegada dos policiais (que já estavam de campana e observando as ações dos denunciados naquela ocasião), conseguiu escapar e não foi mais encontrado para prestar esclarecimentos sobre seus atos
.

Elaborado o auto de constatação preliminar na droga apreendida com os denunciados (fls. 19) e laudo definitivo a fls. 46, confirmou-se a materialidade do delito, pois a substância apreendida possui característica compatível com ‘cocaína’, podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na lista das substâncias de uso proscrito no Brasil (Lista F2 e E), constante no Anexo I, da Portaria n.º 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério Saúde, datada em 12.05.98, publicada no D.O.U. de 15.05.98, em conformidade com o art. 66, da Lei n.º 11.343/06.

Ouvidos na Delegacia, os denunciados, negaram as práticas delitivas, porém, não conseguiram justificar, a contento, a origem da droga, da balança de precisão, das embalagens utilizadas para acondicionamento de droga e, muito menos, das quantias em dinheiro e bens (motos e carros) com eles apreendidos, eis que são pessoas de profissões sabidamente de poucos rendimentos” (Id. n. 324031353, pp. 13-14;
sic
; destaquei).

Finalmente, destaca-se que a condenação, confirmada em sede recursal pela Terceira Câmara Criminal, não se fundamentou exclusivamente nas interceptações telefônicas – de qualquer forma, consideradas plenamente válidas –, mas também nos diversos elementos de prova obtidos a partir da prisão em flagrante do requerente, notadamente as drogas apreendidas e os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pelos investigadores e delegados que atuaram no caso.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade das interceptações, tampouco em inadmissibilidade dos elementos de prova que ensejaram a condenação do requerente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026